Tribunal: TJDFT
Processo: 0731225-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731225-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES REQUERIDO: DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do incidente, por inobservância ao disposto no art. 146 do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de julho de 2024 17:26:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador